Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IPVA E ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA SATISFATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo 0770664-58.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa a concessão do benefício da isenção dos impostos estaduais (IPVA e ICMS) na aquisição de novo veículo automotor.
2. O fato relevante. Sustenta o Agravante que é portador de visão monocular, cuja deficiência é comprovada por documentos e laudos médicos acostados aos autos. Sustenta que o Decreto n. 45.151/2023 e a Lei n. 6.466/2019 lhe garantem a isenção cumulativa de impostos para aquisição de veículos novos. Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. Foi indeferida a concessão de tutela antecipada (ID 63903618).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de conceder isenção de tributos sobre veículos automotores novos, por motivo de ser a parte autora portadora de deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, §3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação.
5. Conceder a isenção dos impostos IPVA e ICMS na aquisição de novo veículo automotor ao agravante esgota totalmente o objeto da ação, o que se mostra incabível pela Lei no. 8.437/92. Ademais, haveria supressão de instância caso fosse apreciado o mérito do agravo, que se confunde com o mérito da ação. Ressalte-se que não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos na decisão monocrática, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que indeferiu a medida de urgência pleiteada. Nesse sentido o acórdão 1660879 desta Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento não provido. Decisão monocrática mantida.
7. Sem honorários advocatícios, por não decorrer o agravo de decisão que, anteriormente, tenha fixado honorários (Acórdão 1811619).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.059; Lei 8.437/1992, art. 1o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1660879, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 06.02.2023.